Tribunal: TJDFT
Processo: 0727277-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSANTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. CÁRTULA. DOCUMENTO REPRESENTATIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste violação ao art. 93, IX da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral.
1.1. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional. Precedentes.
1.2. No caso em análise, percebe-se que o juízo decisório apresentou fundamentação para sua conclusão, ficando evidente, em suas razões de decidir, que houve acolhimento integral dos pedidos elencados na petição inicial. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. A prescrição de cheque enseja a perda de sua eficácia como título executivo, também o descaracterizando como título de crédito. Assim, não há que se falar em chamamento ao processo do endossante, já que a cártula não possui mais qualidade de título cambiário, mas tão somente de documento comprobatório de dívida em desfavor do emitente.
3. No caso em tela, o cheque prescrito transformou-se em confissão de dívida do réu, na medida em que contém sua assinatura, fazendo, assim, com que tenha a obrigação de garantir o pagamento da quantia específica descrita na cártula.
4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Sentença mantida.